Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-90.2016.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000061-90.2016.8.14.0014

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE JOAQUIM DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REGRA DO ART. 58, V, DA LEI Nº 8.245/1991. RECURSOS COM EFEITO APENAS DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO OU DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0000061-90.2016.8.14.0014, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, mantendo a eficácia da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que nos autos da Ação Renovatória de Contrato de Locação julgou improcedente o pedido de renovação de contrato de locação comercial e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta em ação renovatória de locação comercial, à luz do art. 1.012, §4º, do CPC, em face da regra específica prevista no art. 58, V, da Lei nº 8.245/1991, que estabelece o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo.

RAZÕES DE DECIDIR

O relator consignou que, nas ações renovatórias de locação comercial, os recursos interpostos contra a sentença possuem efeito meramente devolutivo, conforme expressamente previsto no art. 58, inciso V, da Lei de Locações.

Verificou-se, ainda, que o agravante não demonstrou elementos aptos a excepcionar tal regra, tampouco comprovou a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 1.012, §4º, do CPC — probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação.

Destacou-se, ademais, que o processo tramita desde o ano de 2016 e que o agravante, instituição financeira de grande porte, teve tempo suficiente para se preparar para eventual desocupação do imóvel, inexistindo situação de urgência que justifique a suspensão da eficácia da sentença.

Diante disso, concluiu-se pela ausência de fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, impondo-se a sua manutenção.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.

Tese: Nas ações renovatórias de locação comercial, os recursos interpostos contra sentença possuem efeito apenas devolutivo, nos termos do art. 58, V, da Lei nº 8.245/1991, somente sendo possível a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos previstos no art. 1.012, §4º, do CPC.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

- Art. 58, V, da Lei nº 8.245/1991;

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0876154-34.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/07/2025.
IA RELEVANTES CITADAS

- Art. 58, V, da Lei nº 8.245/1991.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0000061-90.2016.8.14.0014, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, mantendo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 58, inciso V, da Lei nº 8.245/1991

Consta dos autos que o agravante ajuizou ação renovatória de locação não residencial em face de José Joaquim De Souza, objetivando a renovação compulsória do contrato de locação referente ao imóvel situado no município de Capitão Poço/PA, utilizado para funcionamento de agência bancária.

Regularmente processado o feito, o Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço proferiu sentença julgando improcedente o pedido renovatório, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, além de indeferir o pedido de fixação de aluguéis provisórios.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

No curso do processamento do recurso, o BANCO BRADESCO S.A. formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, sustentando, em síntese, a presença de risco de dano grave decorrente da eventual desocupação do imóvel e a probabilidade de provimento do recurso.

Ao analisar o pleito, este Relator proferiu decisão monocrática, indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender que não estavam presentes os requisitos previstos no art. 1.012, §4º, do CPC, bem como em razão da incidência da regra específica do art. 58, V, da Lei nº 8.245/1991, que determina que os recursos interpostos contra sentença em ações renovatórias possuem efeito apenas devolutivo.

Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 20193838), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, ao argumento de que estariam presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Sem contrarrazões (Id 2111398).

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

No mérito, contudo, não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno constitui instrumento processual destinado a submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática proferida pelo relator.

Todavia, para que se justifique a reforma da decisão agravada, impõe-se à parte recorrente demonstrar, de forma clara e objetiva, a existência de erro, ilegalidade ou inadequação na decisão impugnada, o que não se verifica no caso em exame.

A decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação com fundamento na regra específica prevista no art. 58, inciso V, da Lei nº 8.245/1991, segundo a qual:

Art. 58
.
Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar
-
se
-
á o seguinte:

I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas;

II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato;

III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento;

IV - desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far
-
se
-
á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando
-
se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou
fac-símile
, ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil;

V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo
.

Este E.TJPA decide:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO COM BASE NO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

(...)

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível atribuir efeito suspensivo à apelação interposta em ação de despejo, em que a lei prevê expressamente o recebimento apenas no efeito devolutivo.

4. Discute-se também se, no caso concreto, estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC (risco de dano grave e probabilidade de provimento), capazes de justificar a concessão excepcional de efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

5.
O art. 58, V, da Lei nº 8.245/1991 prevê expressamente que os recursos em ações de despejo devem ser recebidos apenas no efeito devolutivo, constituindo norma especial que se sobrepõe à regra geral do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o efeito suspensivo somente pode ser concedido em situações excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

7. As alegações de investimentos realizados no imóvel e dificuldades financeiras pessoais, embora relevantes, não configuram risco jurídico qualificado, concreto e atual, nem demonstram probabilidade evidente de provimento do recurso.
8. O precedente do STJ citado pelo agravante (REsp 1.931.087-SP) trata do mérito da indenização por acessões, não da atribuição de efeito suspensivo à apelação em ação de despejo.

9. Ausente prova de risco irreparável ou de ilegalidade manifesta na decisão recorrida, prevalece a regra legal específica.

IV. Dispositivo e tese

10.
AGRAVO INTERNO conhecido e desprovido. Mantida a decisão que atribuiu efeito meramente devolutivo à apelação cível
.

11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC

Tese de julgamento:
“1. A apelação interposta contra sentença em ação de despejo deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, conforme dispõe o art. 58, V, da Lei nº 8.245/1991.
2. O efeito suspensivo só pode ser excepcionalmente concedido, mediante demonstração concreta e inequívoca de risco grave e atual e de probabilidade de provimento, o que não se verifica no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, art. 58, V; CPC, art. 995, parágrafo único; CC, art. 114.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.931.087-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.03.2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0876154-34.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/07/2025)

Trata-se de regra legal expressa aplicável às ações renovatórias de locação comercial, cuja finalidade é conferir maior celeridade à solução dos litígios envolvendo a posse do imóvel.

É certo que o Código de Processo Civil admite, excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo à apelação, desde que demonstrados os requisitos previstos no art. 1.012, §4º, quais sejam, probabilidade de provimento do recurso; ou risco de dano grave ou de difícil reparação. Entretanto, no caso concreto, tais requisitos não restaram demonstrados.

Conforme consignado na decisão agravada, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já expostos no pedido inicial, sem trazer elementos novos capazes de evidenciar a probabilidade de provimento do recurso ou a ocorrência de dano irreparável.

Além disso, o processo tramita desde o ano de 2016, circunstância que evidencia que o agravante teve tempo suficiente para adotar as medidas necessárias à reorganização de suas atividades comerciais, caso não fosse renovado o contrato de locação.

Destacou-se, ainda, que a desocupação do imóvel atende ao interesse do proprietário, pessoa idosa, que manifestou a intenção de reaver o bem de sua propriedade, circunstância que evidencia a existência de periculum in mora inverso caso fosse deferido o efeito suspensivo.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática.

Assim, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026